Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735555-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e por J.I.D.O.C., representado por sua mãe, contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. A apelação da recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A não cumpriu o encargo. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator